Tribunal: TJDFT
Processo: 0739119-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739119-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEBORAH CRISTINE SA SANTOS GUEDES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Fraude à execução. Alienação de bens após citação. Inoponibilidade perante o credor. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a fraude à execução praticada pelo executado, o qual, após ser citado, alienou dois imóveis à sua esposa. O recorrente alega que a alienação dos bens não foi realizada com o intuito de fraudar a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alienação dos bens imóveis, realizada após a citação do executado, caracteriza fraude à execução; (ii) verificar se a alienação dos imóveis para a esposa do executado, sendo pessoa do círculo familiar, reforça a presunção de fraude. III. Razões de decidir 3. A fraude à execução está caracterizada quando, após a citação válida, o devedor realiza atos que visam frustrar o pagamento do crédito do exequente, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil. No presente caso, a alienação dos imóveis à esposa do executado, após a citação, evidencia o intuito de impedir que tais bens sejam alcançados pela execução, reforçando a presunção de fraude, dado o vínculo familiar entre as partes. 4. A alienação é ineficaz em relação ao credor, nos termos do art. 792, §1o do CPC, permitindo que os bens alienados sejam penhorados para garantir o pagamento da dívida. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e deverá prevalecer, exceto se o executado apresentar outros bens suficientes e de fácil alienação que satisfaçam o crédito. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 792, §1o, CPC A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo que a sentença vergastada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo; e b) artigos 5o e 792, ambos do CPC, insurgindo-se contra a decisão que reconheceu a fraude à execução, porquanto a má-fé da adquirente não pode ser presumida pelo simples fato da mesma ser esposa do devedor, sobretudo quando inexistem indícios de que ela sabia da dívida ou do processo de execução em questão. Aponta que não foi observada a aplicabilidade da Súmula 375 e do Tema 243, ambos do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 5o e 792, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em questão, o executado, após ser citado na execução, vendeu dois imóveis para sua esposa, o que levanta fortes indícios de fraude à execução, indícios que a decisão recorrida ressaltou individualmente. Em tal hipótese, afasta-se, para a adquirente, a natureza de terceiro de boa-fé, presumindo-se seu conhecimento e seu intento de colaborar para evitar a penhora sobre os bens. A citação válida do devedor é um marco essencial para caracterizar a fraude à execução. A partir desse momento, o devedor está formalmente ciente da existência do processo e da possibilidade de que seus bens venham a ser penhorados para o pagamento da dívida. No caso apresentado, a venda de bens para pessoas do círculo familiar, como a esposa, reforça a presunção de que o objetivo é fraudar a execução, uma vez que a alienação para parentes próximos pode ser vista como um ato simulado.” (ID 66647472). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da alínea "c” do permissivo constitucional, pois a falta de indicação de paradigma, apto a comprovar o dissenso, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71017407. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003